Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. POSSIBILIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO.
1. Incumbe ao juiz dirigir o processo conforme as disposições legais, motivo pelo qual poderá chamar o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais, nos termos do art. 139, inc. IX, do CPC.
2. Se a ação intentada pelo contribuinte, por qualquer motivo, resultar sem êxito, deve o depósito ser convertido em renda da Fazenda Pública. Isso porque “O direito - ou faculdade - atribuído ao contribuinte, de efetuar o depósito judicial do valor do tributo questionado, não importa o direito e nem a faculdade de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo.” (EREsp. 227.835/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 05.12.2005).
3. Uma vez que o contribuinte não logrou êxito na demanda por ele ajuizada, os depósitos judiciais efetuados devem ser convertidos em renda do ente distrital.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.